Tribunal: TJDFT
Processo: 0733052-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE – FRAUDE. VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Enseja indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, a negativação do consumidor pela inadimplência de obrigação contraída mediante fraude.

2. A pretensão da parte autora é de obtenção da declaração de inexistência de dívida, ressarcimento do valor indevidamente pago e indenização por danos morais, em decorrência da negativação de seu nome sem a devida origem contratual.

3. Realizado o reexame do conjunto probatório, não se verificou qualquer documento que comprovasse o vínculo contratual entre as partes que legitimasse a cobrança do valor reclamado pela parte requerida. A única prova produzida é a reprodução de uma tela do sistema interno da instituição financeira, mesmo assim que informações incompletas da parte autora.

4. De se destacar que, em sua peça de defesa, a requerida informou que no momento da contratação é exigida a apresentação de documentos originais, mas nenhuma cópia que supostamente estaria em seu poder foi juntada aos autos. Caberia a instituição financeira comprovar a regularidade da operação de crédito, principalmente os documentos pessoais que legitimariam a outorga do crédito.

5. É o caso então de se concluir para ocorrência de fraude no momento da contratação, o que impõe dizer que inexiste qualquer vínculo contratual entre as partes, extraindo daí as consequências jurídicas como ressarcimento do valor pago pela parte autora para baixar a negativação e, bem assim dizer, liberar seu CPF para as operações bancárias que normalmente realiza com o Banco do Brasil, e também indenização pelos danos morais experimentados.

6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até pela dificuldade de quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

7. Atento às diretrizes acima elencadas e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor fixado na sentença, de R$ 3.000,00, se mostrou adequado.

8 Com esses fundamentos, reputo que a confirmação da sentença em todos os seus itens é a medida mais adequada.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido